Tribunal: TJSP
Processo: 0002979-33.2014.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no v. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.